Tribunal: TJBA
Processo: 0801473-77.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0801473-77.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: VAGNER PEREIRA DE SOUZA Advogado(s): PJ03 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA CASSADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal sob os fundamentos de ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor da causa. O juízo de primeiro grau determinou a suspensão do processo por um ano e, posteriormente, proferiu a sentença apelada sem oportunizar a manifestação do ente público, sobre o fundamento invocado. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à legalidade da extinção da execução fiscal sem a prévia intimação pessoal do ente público e sem permitir que se manifestasse sobre a aplicação das diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 e pela Resolução nº 547/2024 do CNJ. III. Razões de decidir 3. A ausência de certificação da intimação pessoal do ente público viola o devido processo legal, sendo imprescindível a comprovação da ciência do exequente antes da extinção do feito. 4. A decisão judicial que extingue a execução fiscal, com fundamento no baixo valor da causa, sem a prévia manifestação da Fazenda Pública, configura violação ao princípio da não surpresa, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC. 5. O Tema 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ estabelecem diretrizes específicas para a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, condicionando tal medida à ausência de movimentação útil por mais de um ano e à impossibilidade de localização de bens penhoráveis, o que exige prévia oportunidade para manifestação do exequente. 6. Precedentes jurisprudenciais reafirmam a necessidade de oportunizar ao ente público a adoção das medidas estabelecidas para a demonstração do interesse de agir antes da extinção da demanda. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada, com determinação para o regular processamento da execução fiscal. Tese de julgamento: "1. A extinção de execução fiscal de baixo valor exige a prévia intimação pessoal do ente público para manifestação, sob pena de nulidade por violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa. 2. A Resolução nº 547/2024 do CNJ e o Tema 1.184 do STF devem ser aplicados em conformidade com a competência constitucional dos entes federados e com respeito às garantias processuais do exequente." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0801473-77.2017.8.05.0001, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e, como parte apelada, VAGNER PEREIRA DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, _____ de ________________ de ______. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça